Tribunal: TJDFT
Processo: 0744458-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. RECONVENÇÃO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA.

1. O pedido de impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo formulado em contrarrazões não deve ser conhecido, pois utilizado meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal.

2. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência, pois a necessidade aos alimentos, nessas circunstâncias, já não é presumida.

4. A falta de elementos de convicção acerca da suposta capacidade financeira do Genitor e da real necessidade da Filha à prestação alimentar recomenda a realização de ampla dilação probatória e, por conseguinte, não autoriza a majoração, vindicada em reconvenção, dos alimentos anteriormente fixados.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.